Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CRIADA ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 10 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto que o réu se aproveitou de relação de confiança criada com a ofendida, por meio de presentes, para atrai-la e puxá-la ao banheiro, tendo se valido diretamente dessa condição para realizar a infração penal. As circunstâncias do crime extrapolam o esperado para o tipo, merecendo a nota negativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.